Tribunal: TJDFT
Processo: 0733793-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733793-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: GEVANILDO MOZART SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Mercantil do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia – DF, nos autos da ação de revisão de contrato bancário, processo de origem no 0707807-60.2025.8.07.0009, movida por Gevanildo Mozart Soares, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos no 998000804147 e 910002333105, bem como os respectivos descontos em conta nos valores de R$ 1.245,28 e R$ 1.048,67, fixando multa cominatória de R$ 2.500,00 por cada ato de cobrança indevida. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por GEVANILDO MOZART SOARES em desfavor de GEVANILDO MOZART SOARES. O autor relata a realização de operação fraudulenta de contratação de empréstimo bancário realizada por terceiro junto ao requerido. Afirma que o autor do fato delituoso, na mesma data da contratação dos mútuos bancários, transferiu os valores para FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS. Requer tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de n.o 998000804147 e 910002333105, e dos respectivos descontos em conta nos valores de R$ 1.245,28 e R$ 1.048,67. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque houve a contratação de crédito pessoal em nome próprio, com a transferência da integralidade dos valores recebidos por PIX para terceira pessoa na mesma data, evidenciando possível fraude e falha objetiva no sistema de segurança da parte requerida (risco da atividade), que permitiu o acesso de terceiro ou de pessoa interna ao banco aos dados bancários do autor. Conforme se observa do extrato abaixo, as operações ocorreram no mesmo dia, de forma sucessiva, como habitualmente se observa em tal tipo de ato fraudulento: Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, ante ao desfalque patrimonial na capacidade econômica de idoso aposentado sem renda significativa. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, eis que bastará o restabelecimento do contrato na hipótese de improcedência pela parte ré. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de n.o 998000804147 e 910002333105, e dos respectivos descontos em conta nos valores de R$ 1.245,28 e R$ 1.048,67, bem como de cobranças por qualquer outro meio. Intime-se o requerido para cumprimento (por domicílio eletrônico / AR), no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação. Fixo multa para cada cobrança realizada de forma indevida após o término do prazo para cumprimento pelo réu, no valor de R$ 2.500,00 por cada ato de cobrança em desacordo com a presente decisão. Aponha-se segredo de justiça sobre os documentos de ID. 236807122, ID. 241759640, ID. 241759641 e ID. 243736820, habilitando-se o acesso somente às partes e seus procuradores, ante a necessidade de proteção do sigilo bancário do autor. No mais, recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...)” Inconformado, o requerido recorre. O Banco sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de destacar que a multa diária estipulada é excessiva, irrazoável, e pode gerar enriquecimento ilícito da parte agravada. Argumenta que deveria haver limitação temporal e valor máximo para a multa e que o juízo poderia ter adotado outros meios para a suspensão dos descontos, como expedição de ofício ao INSS. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão, afastando ou reduzindo a multa fixada. Preparo no ID 75106000. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta fase incipiente, dos autos de origem se infere aparente verossimilhança das alegações do autor/agravado quanto à possível fraude na contratação dos empréstimos, com imediata transferência para terceiros via PIX, razão por que se mostra prudente sobrestar os descontos que incidem sobre sua aposentadoria, com potencial de comprometer a sua subsistência. Ressalte-se que a medida é reversível, pois poderá ser implementado os descontos, caso o agravante logre êxito ao final do processo. Em relação a multa cominatória, é meio de coerção fixado pelo juiz com o objetivo de compelir o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer. O valor da multa deve ser fixado de forma a ser suficientemente robusto para convencer o devedor de que é mais vantajoso cumprir a obrigação do que pagar a multa, considerando a capacidade econômica do devedor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No momento, verifica-se que a multa de R$ 2.500,00 em caso de descumprimento da obrigação de não realizar os descontos ou cobrança dos valores de R$ 1.245,28 e R$ 1.048,67 (contratos de n.o 998000804147 e 910002333105), apresenta-se, em tese, proporcional, todavia, ressalvando-se desde logo eventual reavaliação pelo e. Colegiado. Quanto à limitação da multa cominatória imposta, em princípio, não se verifica fundamento razoável, pois fora prevista para incidir em razão de cada desconto indevidamente realizado, e não por lapso de tempo. E, por não se saber quantas vezes a liminar poderá ser descumprida, inviável estabelecer limite de incidência da multa. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. LIMITE. INVIABILIDADE. 1. Verificado que o cálculo realizado pela ciosa Contadoria Judicial observou os limites da sentença transitada em julgado, nenhuma correção há de ser feita. 2. Em relação a decisão que fixa multa cominatória, esta não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base:“i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e” (AgInt no dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. No caso concreto, diante das particularidades, mormente o valor das prestações questionadas, de R$ 41.50, considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 3.000,00 por desconto indevido distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, ainda mais porque o desconto indevido não teria causado extrema dificuldade a parte agravada/executada, a ponto de justificar uma imposição elevada das astreintes por cada descumprimento. 5. Diante da casuística, não é hipótese de se impor limite para a incidência da multa cominatória (astreintes), pois sua incidência fora em razão da quantidade de vezes que for descumprida a ordem judicial, e não por prazo de demora para cumprir a liminar. Não se sabendo quantas vezes a liminar seria descumprida, inviável estabelecer limite de incidência da multa 6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto indevido. (Acórdão 1346065, 0703716-90.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 25/06/2021.) Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator